Tribunal: TJBA
Processo: 8072924-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072924-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: ANTONIO ALVES BARRETO Advogado(s):LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO SEM INVENTÁRIO ABERTO. LEGITIMIDADE DA VIÚVA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a citação de todos os herdeiros em execução movida contra espólio de executado falecido, não reconhecendo a legitimidade da viúva como representante na ausência de inventário aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir quem tem legitimidade para representar o espólio em juízo quando não há inventário aberto ou inventariante nomeado. III. Razões de decidir 3. O espólio é o substituto processual da parte falecida, devendo ser representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC. Na ausência de inventário aberto ou inventariante nomeado, o espólio é representado pelo administrador provisório, seguindo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. 4. No caso concreto, a viúva do executado falecido possui legitimidade para representar o espólio como administradora provisória, conforme art. 1.797, I, do Código Civil. 5. A exigência de citação de todos os herdeiros contraria os princípios da celeridade e efetividade processual previstos nos arts. 4º e 6º do CPC. 6. A jurisprudência do STJ confirma que, na ausência de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva da viúva como administradora provisória da herança. Tese de julgamento: "Na ausência de inventário aberto ou inventariante nomeado, o espólio é representado em juízo pelo administrador provisório, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil, sendo desnecessária a citação de todos os herdeiros." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 75, VII, 110, 313, §§ 1º e 2º, 613 e 614; CC, art. 1.797, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2018, DJe 31.08.2018; STJ, REsp 1987061/DF, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072924-18.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ANTONIO ALVES BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça